Tribunal: TJDFT
Processo: 0703251-85.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA PELO RECONHECIMENTO DA VIOLENTA EMOÇÃO. INCABÍVEL. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO QUALIFICADA. SÚMULA 545 STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não se vislumbra a incidência da violenta emoção, após injusta provocação da vítima, pois, segundo o acervo probatório, as vias de fato não mais persistiam no momento em que o acusado agrediu a vítima com chutes e socos, extrapolando o uso progressivo e proporcional dos meios necessários a repelir suposta agressão.

2. Nos termos do entendimento desta Corte e do STJ, a teor do enunciado da Súmula n. 545/STJ, a confissão, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida como atenuante para a fixação da pena intermediária. 2.1. Na espécie, ainda que reconhecida a confissão, esta não poderá reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o enunciado da Súmula n. 231/STJ.

3. Nada obstante a pena ter sido fixada abaixo de 4 (quatro) anos de reclusão, o cometimento do delito com violência contra a pessoa afasta a possibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, incisos I e III, do CP.

4. Nas hipóteses de dano moral, é necessário aferir a capacidade econômica das partes, além das circunstâncias fáticas que envolvem o ilícito, para que seja estipulado o valor mínimo na reparação dos danos causados, sem embargo de valor complementar na esfera cível, consoante dispõem os arts. 63, caput, e art. 387, IV, ambos do CPP.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.